Tribunal: CARF
Processo: 10380.900096/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900096/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.159 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/02/2003
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
É valida a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância,
nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos permitiram ao contribuinte
exercer o seu direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/02/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro
Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores
apurados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/05/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, que votou por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900096/2011-03
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900096/2011-03

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/05,
transmitida em 15/05/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE homologou, em parte,
a Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro disponível, passível de repetição/
compensação, foi insuficiente para a homologação integral da Dcomp, conforme despacho
decisório às fls. 06.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a sua homologação integral, alegando, em
preliminar, a nulidade do despacho decisório por falta de motivação e cerceamento do seu direito
de defesa; e, no mérito, que apurou e recolheu a Cofins (2172) referente ao fato gerador ocorrido
em 31/01/2003, no valor de R$1.526.109,54, contudo, em revisão de seus controles internos,
constatou que o valor correto era de R$2.185.144,59, ocasião em que retificou a DCTF,
inclusive, informando que a quitação do débito se deu da seguinte forma: R$723.179,25 do
recolhimento original (R$1.526.109,54), remanescendo um saldo credor de R$802.930,29,
passível de repetição/compensação; no despacho decisório, consta que do recolhimento original,
R$1.390.644,19 foram utilizados para a quitação do débito da própria Cofins declarado na
respectiva DCTF, remanescendo o saldo credor de R$135.465,35, suficiente para a homologação
parcial da Dcomp, contudo, os valores constantes do despacho são incorretos e, ainda, percebe-se
a insuficiência de dados informados ao contribuinte para fundamentar a decisão.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-51.928, às fls. 33/40, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/02/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não caracterizada nos autos a existência do direito creditório, não há que se homologar
a compensação declarada.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando, em síntese, em preliminar, a nulidade da decisão
recorrida, sob o argumento de que esta adotou a posição de que a motivação explícita do
despacho decisório seria desnecessária, uma vez que o caso estaria sendo analisado em conjunto
com outros processos; assim, ao que parece caberia ao contribuinte adivinhar que a
fundamentação do despacho decisório teria a ver com acórdão proferido em outro processo; e, no
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900096/2011-03

mérito, que faz jus à repetição/compensação do crédito financeiro declarado/compensado na
Dcomp em discussão, decorrente do pagamento indevido e/ ou a maior da Cofins de
janeiro/2003, pelo fato de ter errado na apuração do valor efetivamente devido e,
consequentemente, o preenchimento da DCTF; na declaração original foi declarado e pago
débito, no valor de R$1.526.109,54, contudo, foi transmitida retificadora alterando aquele valor
para R$2.185.144,59 e a quitação deste valor da seguinte forma: R$723.179,25 do recolhimento
original (R$1.526.109,54) e saldo de R$1.461.965,34 com outras compensações; tendo em vista
a desconsideração da compensação, o DARF de fevereiro/2003 foi alocado unilateralmente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sem qualquer procedimento formal, para o
pagamento da Cofins de janeiro/2003 o que teria resultado na absorção do crédito
financeiro/declarado na Dcomp em discussão; assim, a DRJ, na verdade, decidiu não só este
processo como também naqueles em que se discutem as compensações; alegou, ainda, a
ocorrência da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN)
na liquidação do débito tributário declarado/compensado.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
1) Nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida não têm amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Juiz de Fora,
autoridade competente para se manifestar sobre manifestação de inconformidade interposta
contra decisão da autoridade administrativa, na Lei no 9.430/96, art. 74, §§ 9o e 11, e na IN RFB
no 900, de 30/12/2008.
O despacho decisório teve como motivação e fundamentação a insuficiência do
crédito financeiro declarado/compensado, tendo em vista que parte do recolhimento indicado
como origem do valor pleiteado, ter sido utilizado para quitação de débito declarado na
respectiva DCTF, remanescendo saldo credor insuficiente para a homologação integral da
Dcomp.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900096/2011-03

Já a decisão recorrida teve como motivação e fundamentação a falta de
comprovação, por parte do contribuinte, do direito creditório, quanto à restituição/compensação
do valor declarado/compensado na Dcomp em discussão.
As motivações e fundamentação expressamente informadas no despacho decisório
e na manifestação de inconformidade permitiram ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
Assim, não há que se falar em nulidade de ambas as decisões.
2) Mérito
Inicialmente ressaltamos que a análise e julgamento da suscitada ocorrência da
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, ficou prejudicada, pelo fato de a
homologação parcial da Dcomp não ter relação alguma com a exigência de multa de mora sobre
a compensação declarada. A homologação parcial decorreu da insuficiência do crédito financeiro
pelo fato de parte dele já ter sido utilizado para quitar débito declarado em DCTF.
Passemos à análise da certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado na Dcomp em discussão.
O contribuinte alega que na DCTF original declarou equivocadamente Cofins,
para a competência de janeiro/2003, no valor de R$1.526.109,54, que foi recolhida em
14/02/2003, nesse mesmo valor. Contudo, transmitiu retificadora alterando aquele valor para
R$2.185.144,59. Contudo, na quitação do débito retificado foi utilizado apenas R$723.179,25 do
valor recolhido em 14/02/2003, a diferença, no valor de R$1.461.965,34, foi compensada com
outras compensações e deduções; assim, resultou um indébito tributário de R$802.930,29, sendo
que parte deste, no valor de R$152.572,14 foi utilizado na Dcomp em discussão.
Para comprovar suas alegações apresento cópia da DCTF original e de três
retificadoras. Na primeira retificadora, cópia às fls. 75/77, transmitida em 12/04/2004, declarou
débito de Cofins (2172), no valor R$2.367.861,70, que foi quitado, utilizando R$899.660,36 do
DARF de R$1.526.109,54, recolhido em 14/02/2003, e R$1.468.201,34 compensado com outras
compensações e deduções; na segunda retificadora, cópia às fls. 79/81, transmitida em
12/05/2005, declarou débito de Cofins (2172), no valor R$2.361.625,70, que foi quitado,
utilizando R$899.660,36 do DARF de R$1.526.109,54, recolhido em 14/02/2003, e
R$1.461.625,70 compensado com outras compensações e deduções; na terceira e última
retificadora, cópia às fls. 83/85, transmitida em 03/03/2007, declarou débito de Cofins (2172), no
valor R$2.185.144,59, que foi quitado, utilizando R$723.179,25 do DARF de R$1.526.109,54,
recolhido em 14/02/2003, e R$1.461.965,34 compensado com outras compensações e deduções.
Conforme demonstrado no parágrafo acima, foram transmitidas 4 (quatro) DCTF,
uma original e três retificadoras, cada uma delas contendo valores diferentes paro o débito da
Cofins (2172), declarado para a competência de janeiro/2003, e também diferentes valores
vinculados/utilizados para sua quitação. Cabe a pergunta, quais são os valores corretos? Qual o
valor do indébito tributário, passível de repetição/compensação.
Em face dessas três retificações, pergunta-se quais os valores corretos, ou seja, da
Cofins efetivamente devido para a competência de agosto de 2003, dos pagamento vinculado a
esse débito, do valor da suspensão e, consequentemente, do indébito tributário resultante.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativo de apuração da
contribuição devida, no mês de janeiro/2003, acompanhado dos documentos fiscais (Livro
Registro de Saídas de Mercadorias) e/ contábeis (Razão/Diário) e respectiva memória de cálculo,
utilizados na apuração do valor correto.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900096/2011-03

A simples apresentação das cópias da DCTF, original e retificadoras,
desacompanhadas dos referidos documentos fiscais e contábeis, bem como do demonstrativo de
apuração da contribuição devida e das respectivas memórias de cálculo, não comprovam o
alegado erro naquelas declarações nem certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado; assim como, não permite apurar o valor correto do indébito tributário.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, o contribuinte apresentou provas de erro
no preenchimento das DCTF.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, somente é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito a
repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900096/2011-03

§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital